Tribunal: TJMT
Processo: 1045309-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045309-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 074.301.881-84 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LETICIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 074.301.881-84 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO, AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVI
D
O
.
RECURSO DA
RÉ NÃO
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e dano temporal ajuizada por consumidora em razão de
inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, vinculada à Unidade Consumidora no 6/4497036-6, sem a existência de contrato de fornecimento de energia elétrica. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a inexistência de relação contratual entre as partes e condenar a concessionária ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. Apela a ré, alegando exercício regular de direito; apela a autora, requerendo majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito foi lícita à luz da existência ou não de relação contratual entre as partes
e
estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a gravidade da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova a existência de contrato válido com a autora nem apresenta faturas que justifiquem a cobrança questionada, descumprindo o dever previsto nos
arts
. 123, 126 e 133 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, que exige a formalização do fornecimento por meio de contrato de adesão.

A produção de telas sistêmicas unilaterais não supre a ausência do instrumento contratual
exigido pela regulação setorial e não prevalece diante da negativa expressa da consumidora quanto à titularidade da unidade.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, sem prova do vínculo jurídico, caracteriza ato ilícito e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A própria ré reconheceu, em procedimento administrativo, o erro na cobrança e inscrição, mas, mesmo assim, apresentou defesa judicial infundada, o que agrava a ilicitude da conduta.

A Súmula 385 do STJ não incide, pois o extrato demonstra que as outras inscrições já haviam sido excluídas antes do registro da negativação debatida.

O valor fixado na origem (R$5.000,00) mostra-se desproporcional à gravidade da conduta e inferior aos parâmetros usualmente adotados pelo STJ, justificando a majoração para R$10.000,00, a fim de cumprir adequadamente a função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré
não
provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato formal e de faturas válidas impede a cobrança por fornecimento de energia elétrica e torna indevida a inscrição do
nome do suposto consumidor em cadastros de inadimplentes.

A produção unilateral de telas sistêmicas não supre o dever legal da concessionária de comprovar a contratação do serviço.

A admissão administrativa do erro e a manutenção da inscrição indevida agravam o dano moral e autorizam a majoração da indenização.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando as inscrições preexistentes já foram excluídas anteriormente à negativação discutida.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 123, 126, 133 e 140; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 54; STJ, Súmula no 362; STJ, Súmula no 385 (inaplicável na hipótese).

R E L A T Ó R I O

Apelação
em Ação de Indenização por Danos Temporal e Dano Moral
julgada procedente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente à unidade consumidora. 644970366 e a inexigibilidade dos débitos,
determinar que a ré promova a reparação de R$5.000,00, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atualizado da condenação
.

A autora
(
Letícia Silva Teixeira
)
sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, fixou indenização por danos morais em valor irrisório (R$5.000,00), insuficiente para cumprir o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Defende a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, por ter sido obrigada a despender tempo tentando resolver administrativamente a irregularidade, o que lhe causou
dano
temporal autônomo.

Requer a majoração do valor indenizatório para R$12.000,00, de modo a alinhar-se aos parâmetros jurisprudenciais do STJ e das Turmas Recursais de Mato Grosso, além da condenação pelo dano temporal e fixação dos juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula
n.
54
do
STJ, e correção monetária desde a sentença, nos termos da Súmula
n.
362
do
STJ
.

A
ré

(
Energisa Mato Grosso S.A.
)
, por sua vez,
aduz
inexistência de ato ilícito e
afirma que agiu em
exercício regular do direito.

Assevera que a consumidora jamais comprovou a inexistência de vínculo contratual e que, mesmo admitindo ter solicitado o encerramento, deixou faturas em aberto, tornando legítima a negativação.

Invoca o ar
tigo
140 da Resolução ANEEL
n.
1.000/2021, segundo o qual o desligamento da unidade depende de solicitação do consumidor, e o art
igo
8o da mesma norma, que impõe o dever de manter atualizados os dados cadastrais.

Diz
que, não tendo sido requerida a alteração de titularidade, persiste a responsabilidade pelos débitos.

Destaca
que a sentença desconsiderou a Súmula
n.
385
do
STJ, pois havia inscrições preexistentes legítimas que afastam o dever de indenizar.

Ressal
ta, ainda, que a simples negativação em razão de dívida existente não configura dano moral, mas mero aborrecimento, e cita precedentes que reconhecem a licitude da inscrição de devedores em cadastros de inadimplentes.

Defende, portanto, o afastamento da condenação e o reconhecimento da legalidade da cobrança.

Nas contrarrazões
, a autora a
rgumenta que a
C
oncessionária descumpriu a Resolução ANEEL
n.
1.000/2021, não comprovou a contratação, tampouco apresentou faturas que justificassem a negativação.

Reitera que a Energisa confessou o erro administrativamente, inclusive pedindo desculpas, mas alterou a narrativa em juízo, o que evidencia má-fé.

Afirma que a ausência de contrato e de documentos comprobatórios demonstra a irregularidade da inscrição, devendo ser reconhecida a violação à norma regulatória.

Explic
a que o valor fixado a título de dano moral deve observar os parâmetros das Súmulas
n.
362 e
n.
54
do
STJ, quanto à atualização e juros, e pede a condenação da empresa em litigância de má-fé, bem como majoração dos honorários para 20% do valor da condenação
.

Em contrarrazões
, a
ré

expõe
que não há elementos que comprovem dano moral indenizável, pois o desconforto alegado não ultrapassa o limite do mero dissabor.

Pondera
que atuou dentro da legalidade e que eventual aborrecimento não tem gravidade suficiente para justificar reparação
,
acrescentando
que a banalização do dano moral deve ser coibida e que a indenização não pode servir de fonte de enriquecimento sem causa
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO DA RÉ (ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.)

A Ação de Indenização por Dano Temporal e Dano Moral foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a inexistência de relação contratual entre as partes quanto à Unidade Consumidora n. 6/4497036-6 e condenar a
ré
ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

A Concessionária sustenta a licitude d
a

inscrição
do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito
e a existência de vínculo contratual com base em telas sistêmicas, argumentando que a autora figurava como titular da unidade consumidora e que c
ompeti
ria a ela solicitar o desligamento da conta, conforme o art
igo
140 da Resolução ANEEL
n.
1.000/2021.
Por isso, d
efende tratar-se de exercício regular de direito.

Por sua vez,
a autora
requer a majoração da indenização para R$1
2
.000,00, afirmando que a empresa confessou administrativamente o erro, pediu desculpas e, ainda assim, alterou dolosamente a narrativa dos fatos em juízo. Alega violação à Resolução ANEEL
n.
1.000/2021, ausência de contrato de adesão e dano temporal caracterizado pelo desvio produtivo do consumidor
.

Infere-se
dos autos que a
Energisa
não comprovou a existência de contrato válido nem apresentou faturas que pudessem justificar a cobrança questionada.

Os documentos produzidos unilateralmente
(Id 323212367/368)
não têm força probatória suficiente para demonstrar a contratação, sobretudo diante da negativa expressa da consumidora e da ausência do instrumento contratual exigido pela Resolução ANEEL
n.
1.000/2021, art
igo
s 123, 126 e 133, que impõe
m
à
D
istribuidora o
dever de formalizar o fornecimento de energia por meio de contrato de adesão e encaminhá-lo ao consumidor até a data da primeira fatura.

A conduta da
C
oncessionária, ao manter o nome da autora em cadastros restritivos sem prova do vínculo, configura ato ilícito à luz do art
igo
14 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo o dever de indenizar.
Além de incidir
a responsabilidade objetiva do fornecedor, a
ré
não se desincumbiu do ônus previsto no art
igo
373, II, do CPC.

A alegação de que
incumbi
ria à consumidora solicitar o desligamento da unidade
não tem
respaldo, pois tal obrigação pressupõe a existência de contrato, o que não
fic
ou demonstrado.

Ademais, na hipótese em questão, a ré reconheceu na via administrativa que cometeu um erro
e assim se manifestou (Id 323211894:

.

A própria Concessionária apresentou documento no mesmo sentido
:

.

Logo, não há controvérsia quanto à existência de pedido de cancelamento da UC
pela autora e a exclusão dos respectivos
débitos em seu nome
e que
a ré falhou ao não atender
a
solicitação
, caracterizando o ato ilícito
.

Do mesmo modo,
o extrato dos apontamentos restritivos constantes em nome da autora demonstra que as inscrições preexistentes foram todas excluídas antes
da data da exibição das negativações
sub judice
e
as demais são posteriores (Id 323212370)
, por isso não se aplica
a Súmula
n.
385 do STJ.

APELAÇÃO DA AUTORA (LETÍCIA SILVA TEIXEIRA)

Quanto à indenização, observa-se que o valor de R$5.000,00 fixado na origem é
irrisóri
o diante da gravidade da conduta e dos parâmetros adotados por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixam, em casos análogos de inscrição indevida, valores em torno de R$10.000,00, reputando-os adequados à dupla função compensatória e pedagógica da reparação moral.

Além disso, a
C
oncessionária
admiti
u administrativamente o equívoco e, mesmo assim, insistiu em defesa infundada, circunstância que reforça a necessidade de majoração para evitar a reiteração de práticas semelhantes.

Nos termos das Súmulas
n.
54 e
n.
362 do STJ,
como foi reconhecido que não há relação contratual entre as partes,
a
correção monetária sobre o valor do dano moral incide a partir da data do arbitramento (quando o juiz fixa o valor), conforme a
Súmula n. 362 do STJ
, determinação já constante da sentença
. E
os juros de mora devem ser
comput
ados
desde o evento danoso, ou seja, da data em que ocorreu o dano, de acordo com a
Súmula n. 54 do STJ.

Pel
o exposto,
nego provimento
a
o
Recurso
da
ré
(
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
)
e
dou parcial provimento à Apelação d
a autora

(
Letícia Silva Teixeira
)
para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais)
e para determinar que os juros de mora sejam aplicados a partir do evento danoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025